Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE TERAPIA DOMICILIAR APÓS DOIS ANOS DE COBERTURA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE E DE PREJUÍZO AO TRATAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. Viola a boa-fé objetiva e os princípios da confiança e da proibição de comportamento contraditório que dela emanam, a conduta da operadora do plano de saúde de recusar a cobertura de terapia domiciliar que vinha sendo autorizada há mais de dois anos, presente o disposto nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, nos artigos 4o, inciso III, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, nos artigos 421 e 422 do Código Civil e no artigo 6o, § 4o, da Resolução ANS 465/2021.
II. Não há ofensa a direito da personalidade jurídica ou à dignidade humana e, por conseguinte, dano moral passível de compensação pecuniária, na hipótese de recusa parcial de cobertura calcada no contrato e de ausência de prejuízo efetivo para o tratamento multidisciplinar prescrito, consoante a inteligência dos na esteira do que prescrevem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida.